Tribunal: TJMT
Processo: 1017167-87.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017167-87.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CREDORES (EMBARGANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), CREDORES (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0003-81 (EMBARGANTE), OTUS ADMINISTRADOR JUDICIAL LTDA - CNPJ: 37.673.968/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (ASSISTENTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), R. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP - CNPJ: 11.506.178/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU AUGUSTO GUIRRO - CPF: 046.894.919-41 (ADVOGADO), VALMOR ANTONIO GRANDO - CPF: 273.752.260-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NUCTRAMIX LTDA - EPP - CNPJ: 21.437.316/0002-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENO RUDNIAK VIDAL VIEIRA - CPF: 026.799.369-22 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DESCHAMPS WESTPHAL - CPF: 088.996.039-95 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. - CNPJ: 33.931.486/0014-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE - CPF: 666.931.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), LEONARDO COUTINHO CERAVOLO FILHO - CPF: 219.262.078-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA - CNPJ: 12.645.672/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR - CPF: 967.279.934-91 (ADVOGADO), TRANSRIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.170.800/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), FR NUTRAN ANIMAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), arthur rodrigues registrado(a) civilmente como ARTHUR RODRIGUES GOMES - CPF: 017.719.921-07 (ADVOGADO), VET-INOVA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA EPP (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO PANOSSO - CPF: 779.158.870-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - CPF: 736.760.989-00 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA - CPF: 907.330.701-59 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), FABIO ALEXANDRE PRADA - CPF: 408.911.058-08 (ADVOGADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SOLUCAO AGRO-RURAL LTDA - CNPJ: 13.602.795/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LUIZ CORLASSOLI - CPF: 284.011.829-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), WAIG INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 51.491.785/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FELIPPE ZALAF - CPF: 027.674.148-04 (ADVOGADO), FELIPE SCHMIDT ZALAF - CPF: 263.848.658-23 (ADVOGADO), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - CPF: 277.244.458-93 (ADVOGADO), SELCO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.303.940/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), NC AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 37.457.686/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), CLAUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.293.513/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MESQUITA - CPF: 267.668.638-03 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTINO PONTES - CPF: 281.256.468-76 (ADVOGADO), SERGIO VITALI MASSARI - CPF: 334.022.698-99 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA JAMAITZ BICUDO - CPF: 055.219.438-70 (ADVOGADO), PAULA VAZ SCHIAVOLIN - CPF: 368.436.768-04 (ADVOGADO), DANILO BRITO DE AZEVEDO - CPF: 037.805.345-09 (ADVOGADO), RICARDO FUMAGALLI NAVARRO - CPF: 190.321.958-24 (ADVOGADO), JOSE GALADINOVIC - CPF: 138.784.849-68 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ANA DE LIMA GALADINOVIC - CPF: 629.142.609-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0002-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), REALCE EMBALAGENS DE RAFIA LTDA - CNPJ: 09.314.085/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A. - CNPJ: 07.644.868/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (EMBARGANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), VALMOR ANTONIO GRANDO - CPF: 273.752.260-91 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

diReito empResaRial e pRoCessual Civil. embaRgos de deClaRação em apelação Cível. ReCupeRação JudiCial. aCórdão que ReconheCe a inefiCáCia de teRmo bilateral não homologado. ausênCia de omissão, ContRadição ou eRRo mateRial. pRetensão de ReeXame do méRito. embARgos ReJeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação no encerramento da recuperação judicial.

2.

A embargante aponta omissões, erro material e contradições sobre a validade de termo firmado, sua condição de credor fomentador e vício na assembleia.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao afastar a eficácia de termo firmado fora do plano, ao não reconhecer a condição de credor fomentador e ao não examinar possível vício de consentimento na assembleia.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam omissão, contradição ou erro material, apenas buscam rediscutir o mérito já decidido.

5.

Não há omissão quanto ao termo firmado, cuja ineficácia foi expressamente reconhecida por ausência de aprovação e incorporação ao plano.

6.

O enquadramento como credor fomentador foi analisado e afastado por falta de base formal no plano.

7.

A alegação de vício de consentimento foi rejeitada por inexistência de erro essencial que comprometesse a deliberação.

8.

O acórdão enfrentou todos os pontos de forma clara, fundamentada e conforme o ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há vício quando o acórdão analisa expressamente a ineficácia do termo não incorporado ao plano, a ausência de condição de credor fomentador e a inexistência de vício na assembleia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valmor Antônio Grando contra o acórdão de id. 288162889, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra a sentença que declarou encerrada a recuperação judicial da empresa Trevisol Rações Ltda., nos termos do art. 63 da Lei no 11.101/2005.

O embargante alega omissões, erro material e contradições, especialmente quanto à desconsideração de sua condição de credor fornecedor estratégico prevista no plano; à suposta omissão do acórdão em reconhecer a validade do termo bilateral firmado com a recuperanda; à falta de análise da tese subsidiária de vício de consentimento na assembleia de credores; e ao erro de premissa fática sobre a inexistência de previsão no plano para seu enquadramento como credor fomentador.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para validar o termo firmado com a recuperanda ou, subsidiariamente, declarar a nulidade da assembleia por vício de consentimento, com o consequente provimento da apelação.

A recuperanda apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC e por se tratar de recurso meramente infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não servindo ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já analisados e afastados.

No caso, os embargos opostos não apontam vício apto à sua admissibilidade, restringindo-se à discordância com os fundamentos e conclusões do acórdão, o qual enfrentou de forma expressa e adequada os pontos controvertidos, com motivação compatível com o ordenamento jurídico.

Quanto à alegada omissão no reconhecimento da condição de credor fomentador e da eficácia do termo bilateral firmado com a recuperanda, a decisão impugnada é clara ao consignar que as obrigações assumidas à margem do plano não produzem efeitos no juízo recuperacional sem expressa incorporação e aprovação em assembleia. A diferenciação de tratamento entre credores, sem base formal no plano e sem deliberação coletiva, compromete a legalidade, a isonomia e a estrutura do regime concursal.

Conforme assentado no acórdão:

“Ocorre que tal acordo (ID 252943366) não foi homologado, nem aprovado em assembleia ou incorporado ao plano. [...] Os supostos benefícios atribuídos ao apelante como ‘fornecedor fomentador’ não foram submetidos à deliberação coletiva nem incluídos no plano homologado, sendo inviável sua invocação como fundamento de falência. Não se pode impor efeitos a obrigação não integrada formalmente ao plano, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia.”

O controle coletivo exercido pela assembleia é elemento essencial do processo recuperacional, sendo inviável a imposição de condições pactuadas isoladamente, sem submissão ao crivo da coletividade. O tratamento jurídico diferenciado pressupõe formalização adequada, publicidade e aprovação regular nos autos da recuperação, sob pena de nulidade e ineficácia.

Nesse ponto, o embargante invoca como paradigma o julgamento por esta eg. Câmara do agravo de instrumento n. 1016009-71.2022.8.11.0000, relatado pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, segundo o qual a validade do termo de ajuste firmado entre credor e devedor decorreria de sua coerência com o plano aprovado em assembleia.

Todavia, a distinção entre os casos é evidente. No precedente invocação, o termo foi expressamente subordinado à eficácia do plano, sendo aprovado de forma genérica pela coletividade. Já no caso dos autos, o termo firmado entre o embargante e a recuperanda (id. 252943366) não consta como anexo, referência ou dispositivo do plano homologado, nem houve deliberação da assembleia sobre sua eficácia ou sobre o tratamento diferenciado ali previsto. Dessa forma, a distinção entre o caso concreto e o precedente invocado é fática e jurídica, impedindo sua aplicação.

Não há, pois, omissão a ser suprida.

Em relação à alegação de vício de consentimento, fundada no erro substancial decorrente da expectativa de cumprimento do termo, a tese não prospera.

A expectativa unilateral de cumprimento de avença desprovida de eficácia formal, não integrada ao plano nem deliberada pela assembleia, não configura erro essencial sobre elemento objetivamente relevante. O vício de consentimento, para invalidar a vontade externada na assembleia, exige demonstração de circunstância que torne o ato objetivamente ilícito ou contrário à razoabilidade média, o que não ocorre na hipótese.

De todo modo, o acórdão foi claro ao registrar que o termo mencionado não foi homologado judicialmente nem incorporado ao plano de recuperação, razão pela qual não produz efeitos no juízo recuperacional.

No que se refere à suposta omissão sobre a previsão de tratamento diferenciado no plano, igualmente não se verifica omissão.

O acórdão enfrentou a matéria e foi claro ao afirmar que eventuais vantagens atribuídas ao embargante não foram objeto de deliberação coletiva nem constam do plano homologado, o que lhes retira eficácia. A conclusão decorre, portanto, da ausência de incorporação formal e aprovação assemblear, e não do desconhecimento da menção genérica à figura do credor fomentador.

Assim, os fundamentos invocados nos embargos já foram devidamente analisados no julgamento da apelação. A insurgência, nesta via, busca reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que desvirtua a função integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025